Tribunal: TJMT
Processo: 1003009-58.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003009-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS DE CARVALHO - CPF: 571.870.291-87 (APELANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 772.103.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANY RENNER DOS SANTOS CAETANO - CPF: 893.389.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON CALDEIRA - CPF: 429.436.042-91 (VÍTIMA), FABIOLA CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA GOETTERT - CPF: 050.813.561-31 (TESTEMUNHA), ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 500.923.671-00 (TESTEMUNHA), JONER DAVI GOETTERT - CPF: 611.122.320-87 (TESTEMUNHA), GIULIANE LINO SANTOS - CPF: 856.516.641-49 (TESTEMUNHA), MILTON DA SILVA CORDEIRO - CPF: 487.057.801-87 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DE ATIPICIDADE DE CONDUDA SOB O ARGUMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA. COLISÃO NA TRASEIRA DE BICICLETA. CICLISTA ATINGIDO NO ACOSTAMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA.
PLEITO DE REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
CUMULAÇÃO COM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano e fixação de reparação mínima em 10 salários-mínimos. O apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a redução do prazo de suspensão da CNH, o afastamento da cumulação da suspensão da habilitação com as penas restritivas de direitos e a diminuição do valor da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar-se:

2.

A embriaguez da vítima, a alegada ausência de sinalização da bicicleta e as condições de iluminação do local configuram culpa exclusiva da vítima e afastam a tipicidade culposa da conduta do apelante.

3.

A pena de suspensão da CNH deve ser reduzida por proporcionalidade.

4.

A cumulação da suspensão da habilitação com penas restritivas de direitos configura
bis in idem.

5.

O valor mínimo fixado para reparação dos danos deve ser reduzido.

6.

Para fins de prequestionamento, é necessária manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

A prova pericial e o depoimento do perito oficial demonstram que o apelante trafegava entre 77 km/h e 93 km/h em via cujo limite era de 60 km/h e que, no momento da colisão, ocupava parcialmente o acostamento, onde atingiu a traseira da bicicleta.

8.

O laudo pericial criminal atribui as causas determinantes imediatas do sinistro ao fator humano, porque o condutor saiu parcialmente de sua faixa regulamentar e colidiu com a bicicleta ao imprimir velocidade entre aproximadamente 20% e 50% superior à máxima permitida para o local.

9.

A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, o Direito Penal não admite compensação de culpas e a imprudência do apelante, consistente no excesso de velocidade e na invasão da área de segurança, constitui causa preponderante do resultado letal.

10.

A absolvição por culpa exclusiva da vítima exige prova de que a conduta da vítima foi causa exclusiva e determinante do evento e de que o condutor atuava com a devida cautela, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

11.

A pena de suspensão da CNH deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo adequada sua redução ao mínimo legal diante da fixação da pena-base no mínimo.

12.

A suspensão da habilitação integra o preceito secundário do tipo penal, ao passo que as penas restritivas de direitos substituem a pena privativa de liberdade, possuindo naturezas e funções distintas, o que afasta a alegação de
bis in idem.

13.

A reparação mínima fixada em 10 salários-mínimos deve ser mantida, porque houve pedido expresso, o dano corresponde à supressão da vida, a conduta revela culpa acentuada, o valor atende à gravidade do fato, à extensão do dano e à capacidade econômica do réu, e a embriaguez da vítima não reduz o
quantum
quando não constitui causa determinante do sinistro.

14.

Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador enfrente, de forma individualizada, cada argumento ou dispositivo legal apontado pela defesa, bastando que exponha, de maneira clara, os fundamentos que embasam a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.

A embriaguez da vítima, por si só, não afasta a responsabilidade penal por homicídio culposo no trânsito quando a prova pericial demonstra que o condutor trafega em excesso de velocidade e invade o acostamento, causas determinantes do resultado morte.

2.

No Direito Penal, a eventual culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade criminal do agente que viola o dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor.

3.

A pena de suspensão da CNH deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4.

A cumulação da suspensão da habilitação com penas restritivas de direitos não configura
bis in idem
, porque as sanções possuem fundamentos e finalidades distintas.

5.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais decorrentes de homicídio culposo no trânsito dispensa instrução específica quanto ao prejuízo, desde que haja pedido expresso, e deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do réu

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 302, caput, e 293. CP, art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0007549-56.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2025, publ. DJE 24.11.2025.

TJMT, Apelação Criminal nº 1000413-72.2021.8.11.0100, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07/11/2025

TJMT, Ap. nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.02.2021, DJe 05.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAO CARLOS DE CARVALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à
pena de 02 (dois) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano
e
reparação de danos em 10 (dez) salários mínimos
, como incurso nas sanções do art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta por culpa exclusiva da vítima, sob o argumento que o ciclista estava em estado de embriaguez profunda (21,62 dg/l). Argumenta ainda que o local do acidente era escuro e que a bicicleta não possuía sinalização adequada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do prazo de suspensão da CNH para o mínimo legal (02 meses), a redução da indenização para 01 salário-mínimo e o afastamento da cumulação da suspensão da CNH com as penas restritivas de direitos, sob alegação de
bis in idem
. (id. 356720971)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. (id. 356720973)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso. (id. 358540854).

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da denúncia que:

FATO – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO

No dia 08 de dezembro de 2022, por volta das 21h40min., no Anel Viário Conrado Sales de Brito, próximo à entrada do Bairro Lucia Maggi, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado JOÃO Carlos de Carvalho, na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo contra a vítima Dilson Caldeira.

HISTÓRICO DO FATO

Conforme apurado, na data e horário do fato, o denunciado conduzia o veículo Hyundai HB20, de cor branca, placa RAQ8I24, pelo anel viário sentido MT-270 para MT-130 (via de mão dupla), nesta cidade.

Sucede que o denunciado, por motivos desconhecidos, com excesso de velocidade, desviou parcialmente de sua faixa regulamentar e invadiu parte do acostamento da via. Nesse momento, colidiu com a traseira da bicicleta conduzida pela vítima, que transitava dentro do limite da faixa de acostamento.

Com o impacto da colisão, a vítima foi arremessada ao solo e sofreu politraumatismo na região craniana, que foi causa eficiente de sua morte, ainda no local do acidente.

Acionada, a perícia oficial compareceu no local do fato e, uma vez examinado os vestígios, concluiu que “(...) e as causas determinantes imediatas da colisão FORAM ATRIBUÍDAS AO FATOR HOMEM, onde o condutor de V1 (HB20) por motivos desconhecidos saiu parcialmente de sua faixa regulamentar de tráfego ocupando parte do acostamento e colidiu contra a traseira de V2 (Bicicleta) quando esta trafegava na limítrofe entre as duas áreas. V1 (HB20) colidiu imprimindo velocidade estimada entre aproximadamente 20% e 50 % superior à máxima permitida para o local (excesso de velocidade). (...)”, conforme Laudo Pericial Criminal n. 511.2.20.9151.2023.13624-A01”. (sic), (Denúncia – id. 356720862)

Após a regular instrução processual, a sentença condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 302,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões, a defesa pleiteia a
absolvição por atipicidade de conduta, sob os argumentos de culpa exclusiva da vítima
. Contudo, o pleito não prospera.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.339050 (id. 323997374), laudo de necrópsia (id. 356720383), laudo pericial de local de acidente (id. 356720398) e laudo toxicológico da vítima (id. 356720851).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante
JOAO CARLOS DE CARVALHO
, em sede inquisitiva, declarou que, após ultrapassar a rotatória de acesso ao bairro Lúcia Maggi, a motocicleta à sua frente cedeu passagem foi quando visualizou um vulto e colidiu com uma pessoa, ocasionando a quebra do para-brisa e lesões em sua mão. Relatou que parou imediatamente, mas, em estado de abalo emocional, não conseguiu se aproximar da vítima, sendo informado por terceiro de que havia uma pessoa caída ao solo, tendo populares acionado o SAMU, que também o socorreu e o encaminhou à UPA, onde foi atendido e liberado, tomando posteriormente ciência do óbito da vítima por intermédio de sua esposa.

Em juízo, o apelante declarou:

Apelante:
Passando a rotatória, eu encostei, acompanhei a moto né, a motocicleta, que estava trafegando na frente, eles conversando, ele cedeu a passagem né, que foi para o acostamento e eu desci normalmente, chegando no inicio da ponte, foi aquele vulto assim, aquela pancada, aquela batida e aí eu puxei o carro um pouco achando que né, meio que talvez tinha passado de alguma coisa, como as testemunhas falaram ai, ali é um lugar que toda hora esta passando bichos né, animais, quebrou o para-brisa né, atingiu eu, as minhas mãos, eu desci né, abri o carro né, sinalizei, liguei o pisca alerta e desci ali atordoado, cabeça baixa, olhando a frente do carro, pra ver se tinha alguma coisa ali, foi quando a senhora Fabíola chegou né, pessoal da motocicleta e ai eu perguntei o que tinha acontecido e ela falou que tinha uma pessoa caída. E aí eu entrei em pânico, em desespero né, ela me acalmou, as pessoas que foram chegando ali me acalmaram também, falaram que já tinha acionado o SAMU, os procedimentos certinhos e ai chegou o SAMU, policia né, policia veio conversar comigo, perguntou se eu bebia, de onde que eu vinha, falei que vinha do trabalho e ai pediu documento de identificação e o SAMU me colocou na ambulância e falou que precisava trazer eu na UPA e ai eu cheguei na UPA, fui muito bem atendido, tanto pelo médicos, assim conversando e tudo certinho, comigo, tranquilizando ali né, a minha esposa não pode entrar, ela ficou para o lado de fora, ai quando terminou tudo certinho lá, o procedimento médico, eles liberaram né e ai quando eu sai, fui conversar com minha esposa, ela me relatou que tinha falecido, a pessoa lá.

Advogado Defesa:
Você diz que passa de duas a três vezes por dia naquela localidade né?

Apelante:
Sim, perfeito.

Advogado Defesa:
O senhor conhece bem esse Trajeto então, no momento da colisão estava muito escuro, como que funciona, ou costuma ser escuro aquela área?

Apelante:
Sim Doutor, muito escuro Doutor, ali é muito escuro.

Advogado Defesa:
Você costuma trafegar mais pro centro da pista, mais para o lado do acostamento, como que é a sua conduta normal de pilotagem do veículo.

Apelante:
Sempre a gente desce na mão certa da gente e eu sempre que eu chego ali, eu procuro colocar um pouquinho mais para o meio da pista né, quando não vem veículo nenhum do outro lado né, da outra mão, devido a esse processo da gente ter medo de sair dali de baixo da ponte, algum animal e tudo, essas coisas assim.

Advogado Defesa:
Certo. Você lembra mais ou menos a velocidade que você trafegava aquele dia João Carlos?

Apelante:
Não lembro Doutor, não lembro.

Advogado Defesa:
Certo, você já se envolveu em algum outro acidente, é a primeira vez?

Apelante:
Graças a Deus não Doutor.

Advogado Defesa:
Você chegou a ver, ficou sabendo dessa bicicleta, você chegou a mexer nessa bicicleta?

Apelante:
Não Doutor, eu não vi bicicleta, não mexi em bicicleta.

Advogado Defesa:
E o pessoal que estava ali também não?

Apelante:
Não, não sei, não vi Doutor, estava muito atordoado.

(Fase Judicial Apelante – id.

356720957)

A testemunha de defesa
KAIRO DIEGO ARAUJO,
Perito Oficial Da Politec, afirmou que o veículo do apelante, no momento da colisão, estava em grande parte no espaço destinado ao acostamento. Vejamos:

Perito:
No momento do atropelamento da bicicleta, da colisão traseira na bicicleta, vamos dizer assim,
o veículo estava maior parte,
materialmente
, ele estava quase todo dentro do acostamento.

Advogado Defesa:
Certo,
tecnicamente
,
seria possível de haver esse primeiro contato fora, ou melhor, na pista de rolamento ele ter saído em direção ao acostamento e posteriormente depois retornado
?

Perito:

Não,
materialmente
não
.
Os vestígios eles são imutáveis né, então assim, no exato momento da colisão traseira, o veículo de passeio estava quase todo dentro do acostamento.

O Laudo Pericial Criminal n° 511.2.20.9151.2023.13624-A01 é categórico ao concluir que as causas determinantes do sinistro foram atribuídas ao
fator homem
. O perito oficial constatou que o réu trafegava com velocidade estimada entre 77 km/h e 93 km/h, sendo o limite da via 60 km/h. Vejamos:
“por motivos desconhecidos saiu parcialmente de sua faixa regulamentar de tráfego ocupando parte do acostamento e colidiu contra a traseira de V2 (Bicicleta) quando esta trafegava na limítrofe entre as duas áreas. V1 (HB20) colidiu imprimindo velocidade estimada entre aproximadamente 20 % e 50 % superior à máxima permitida para o local (excesso de velocidade)”.
(id. 356720398).

A tese de culpa exclusiva da vítima devido à embriaguez não encontra amparo jurídico para a exclusão da responsabilidade do apelante. No Direito Penal Brasileiro, não se admite a compensação de culpas, visto que a imprudência do réu, caracterizada pelo excesso de velocidade e pela invasão da área de segurança (acostamento), foi o fator preponderante que deu causa ao resultado letal.

Vejamos o entendimento jurisprudencial de um julgado recente, sob a minha relatoria, em caso semelhante:

“1.
A prova pericial que atesta a velocidade excessiva
e a falta de reação do condutor de veículo automotor
é elemento robusto para comprovar a imprudência e sustentar a condenação por homicídio culposo, afastando a tese de fragilidade probatória.”

“2. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a conduta imprudente do réu consistente em trafegar acima da velocidade permitida em local que exige atenção redobrada
e não esboçar reação para evitar o atropelamento se revela como causa determinante para o resultado fatal.” “3.
Na esfera do Direito Penal, não há compensação de culpas; portanto, a eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente que viola seu dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor.
”
(TJMT, N.U 0007549-56.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Portanto, à luz dos elementos coligidos aos autos, especialmente o depoimento do perito oficial da Politec e o laudo pericial criminal, constata-se que o condutor do veículo, ora apelante, trafegava em velocidade superior à permitida, impondo-se a manutenção da condenação.

Quanto à dosimetria, a defesa requer a
redução da suspensão da CNH para 02 meses.

Ao fixar a sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a magistrada sentenciante estabeleceu o prazo de 01 (um) ano. Todavia, verifica-se que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (02 anos), uma vez que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao réu.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
"A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. " .

Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, a sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
in verbis:

“A pena de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, respeitados os limites legais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004137220218110100, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025).

No caso em tela, considerando a aplicação da pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos de detenção, correspondente ao mínimo legal e aplicando-se o mesmo critério de proporcionalidade utilizado na primeira fase da dosimetria, entendo que a pena de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em 02 (dois) meses.

Quanto ao pleito de cumulação das penas restritivas de direito e pena de suspensão, a
defesa alega
bis in idem,
sob os argumentos que a pena de suspensão já se caracteriza como uma restritiva
, requerendo que seja fixada apenas uma
pena restritiva de direito.

O pleito não merece prosperar.

Isso porque, a suspensão da habilitação é preceito secundário do tipo penal (pena cumulativa), enquanto as penas restritivas de direitos são (substitutivas) da prisão (Art. 44, CP), de modo que elas

possuem naturezas e funções distintas, sendo lícita a sua aplicação concomitante.

Por fim, no que tange ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados,
a defesa requer a sua redução para 01 (um) salário-mínimo
, invocando a situação econômica do réu e a suposta concorrência de culpas.

A pretensão
não merece prosperar
.

De acordo com o
Enunciado n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No caso concreto, o dano suportado pela família da vítima é o mais gravoso e irreversível do ordenamento jurídico: a
perda da vida
. O bem jurídico ceifado possui valor inestimável, e a tentativa de reduzir a reparação ao patamar de um único salário-mínimo avilta a dignidade da vítima e esvazia a função compensatória e pedagógica da medida.

A fundamentação da sentença para o arbitramento em 10 (dez) salários-mínimos apresenta-se irrepreensível sob três prismas, tais quais:
GRAVIDADE DA CONDUTA, EXTENSÃO DO DANO E CAPACIDADE ECONÔMICA.

O apelante agiu com culpa acentuada, trafegando em velocidade superior à permitida e invadindo o acostamento, justificando assim a gravidade de sua conduta.

O resultado morte gera reflexos existenciais profundos e permanentes nos familiares sobreviventes, justificando um patamar que minimize, ainda que simbolicamente, o sofrimento causado, motivo pelo qual justifica a extensão do dano.

O réu qualifica-se como professor, ocupação que pressupõe renda fixa e capacidade para arcar com o montante fixado, sem comprometer sua subsistência, especialmente diante da possibilidade de parcelamento do débito em sede de execução penal, caracterizando assim a sua capacidade econômica em arcar com a indenização.

Portanto, o montante de 10 (dez) salários-mínimos aplicado pelo juízo
a quo,
não se revela excessivo. Ao contrário, situa-se em patamar de absoluta moderação frente à jurisprudência desta Corte para crimes de homicídio culposo no trânsito. Reduzi-lo seria ignorar a severidade do desvalor da ação e do resultado.

A alegada embriaguez da vítima, embora comprovada, não justifica a redução do
quantum
indenizatório, uma vez que a causa determinante do sinistro foi a invasão da faixa de segurança pelo veículo automotor, não havendo que se falar em conduta da vítima que tenha minimizado a responsabilidade civil do causador do dano.

Dessa forma,
mantenho integralmente
o valor fixado na sentença a título de reparação mínima de danos.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:

“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”.
(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado noDJe05/02/2021),

Nesse sentido, registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOAO CARLOS DE CARVALHO
, tão somente em reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de 02 (dois) meses, mantendo a sentença incólume nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026